Tribunal: TJSP
Processo: 1008135-14.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
r não editada), revogado pela Emenda Constitucional no 40, de 29 de maio de 2003 - capitalização de juros - possibilidade da cobrança de juros capitalizados - Medida Provisória no 1.963-17/2000 - taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal - previsão contratual - precedente do STJ julgado nos termos do art. 543-C do CPC/73 - ausência de previsão contratual acerca da cobrança de comissão de permanência - interesse de agir não configurado - tarifa de cadastro - legalidade - Súmula no 566 do Superior Tribunal de Justiça - autor que não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de contrato anterior entre as partes - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1008135-14.2019.8.26.0100; Relator (a): Coutinho de Arruda; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 26a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/08/2020; Data de Registro: 03/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Coutinho de Arruda

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

25/08/2020

Data de publicação:

03/09/2020

Ementa:

Ação revisional de contrato - gratuidade processual concedida - cerceamento de defesa não configurado - viabilidade da cobrança de juros contratados superiores a 12% (doze por cento) ao ano - não incidência do art. 192, §3o da Constituição Federal (que dependia de legislação complementar não editada), revogado pela Emenda Constitucional no 40, de 29 de maio de 2003 - capitalização de juros -

Ementa:

Ação revisional de contrato - gratuidade processual concedida - cerceamento de defesa não configurado - viabilidade da cobrança de juros contratados superiores a 12% (doze por cento) ao ano - não incidência do art. 192, §3o da Constituição Federal (que dependia de legislação complementar não editada), revogado pela Emenda Constitucional no 40, de 29 de maio de 2003 - capitalização de juros - possibilidade da cobrança de juros capitalizados - Medida Provisória no 1.963-17/2000 - taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal - previsão contratual - precedente do STJ julgado nos termos do art. 543-C do CPC/73 - ausência de previsão contratual acerca da cobrança de comissão de permanência - interesse de agir não configurado - tarifa de cadastro - legalidade - Súmula no 566 do Superior Tribunal de Justiça - autor que não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de contrato anterior entre as partes - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000713759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008135-14.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MICHEL
PAULO, é apelado BANCO GMAC S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008135-14.2019.8.26.0100
Voto no 37089
Apelação no 1008135-14.2019
Apelante: Michel Paulo
Apelado: Banco GMAC S/A
Ação revisional de contrato - gratuidade processual concedida
- cerceamento de defesa não configurado - viabilidade da
cobrança de juros contratados superiores a 12% (doze por
cento) ao ano - não incidência do art. 192, §3o da Constituição
Federal (que dependia de legislação complementar não
editada), revogado pela Emenda Constitucional no 40, de 29 de
maio de 2003 - capitalização de juros - possibilidade da
cobrança de juros capitalizados - Medida Provisória no
1.963-17/2000 - taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal - previsão contratual - precedente do STJ julgado nos
termos do art. 543-C do CPC/73 - ausência de previsão
contratual acerca da cobrança de comissão de permanência -
interesse de agir não configurado - tarifa de cadastro -
legalidade - Súmula no 566 do Superior Tribunal de Justiça -
autor que não se desincumbiu do ônus de comprovar a
existência de contrato anterior entre as partes - ação julgada
improcedente - sentença mantida - recurso improvido.
Vistos, etc...
Trata-se de ação intentada por MICHEL PAULO contra
BANCO GMAC S/A buscando a revisão de contrato bancário. Ao relatório
de fls. 63, acrescenta-se que a ação foi julgada improcedente. Apelou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008135-14.2019.8.26.0100
autor pugnando pela concessão da gratuidade processual. Sustenta, ainda, o
cerceamento do direito de defesa, a abusividade da taxa de juros cobrada, a
ilegalidade do cálculo de juros sobre juros e afronta às normas protetivas
do consumidor. Aduz, mais, ser indevida a cumulação da comissão de
permanência com encargos moratórios e a cobrança da tarifa de cadastro.
Com contrarrazões, subiram os autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente,
destaque-se
que
não
se
vislumbra
o
cerceamento de defesa, uma vez que desnecessária a produção de outras
provas quando a matéria a ser apreciada é de direito ou, sendo de fato, já se
encontrem nos autos elementos probatórios suficientes ao deslinde do
feito, consoante se verifica na espécie.
E, “in casu”, o julgamento se deu liminarmente em razão do
disposto no art. 332 do Código de Processo Civil, uma vez que as matérias
trazidas à discussão já se encontram pacificadas pelas Cortes Superiores
em enunciados de súmulas e acórdãos proferidos em julgamento de
recursos repetitivos.
No mais, de acordo com a Súmula no 297 do STJ, “o Código
de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” e, na
espécie, tratando-se de relação creditícia, inegável a prestação de um
serviço bancário, sujeito à proteção conferida pelo aludido codex.
Todavia, tal assertiva não leva, necessariamente, à
procedência da presente ação, sendo de rigor a análise das disposições
contratuais, com o fim de se apurar eventual abusividade ou ilegalidade na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008135-14.2019.8.26.0100
cobrança das parcelas avençadas, passível de revisão pela via judicial.
À evidência, somente se constatada a abusividade, aqui não
verificada, é que há que se falar em proteção ao consumidor e revisão das
cláusulas contratuais, pois, caso contrário, é inarredável a aplicação do
princípio do “pacta sunt servanda”.
Ademais, cabe observar que o simples fato de se tratar de
contrato de adesão não afronta o princípio contratual da autonomia da
vontade, uma vez que o autor teve, ao menos, o livre arbítrio de aceitar ou
não as condições a ele impostas, deixando de firmar o contrato se assim
entendesse melhor, mas assim não procedeu.
Quanto à cobrança de juros, tem-se que estes integram a
remuneração do Banco, não tendo sido comprovada qualquer abusividade,
incidindo a Súmula no 382 do Superior Tribunal de Justiça: “A estipulação
de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade”.
A esse passo, ressalte-se que a limitação constitucional de
juros a 12% (doze por cento) não deve ser considerada, uma vez que o art.
192, §3o da Carta Magna, que a previa, e que dependida de legislação
complementar não editada, foi revogado pela Emenda Constitucional no
40, de 29 de maio de 2003.
A propósito, a Súmula Vinculante no 7 do Colendo Supremo
Tribunal Federal deixou definida a questão.
Prevaleceria, assim, em tese, a regra do art. 1o do Decreto no
22.626/33 (Lei de Usura), pela qual se chegaria ao mesmo aludido
percentual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008135-14.2019.8.26.0100
Contudo, a teor do disposto na Súmula no 596 do Colendo
Supremo Tribunal Federal, “as disposições do Decreto 22.626/33 não se
aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações
realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema
financeiro nacional”.
Ademais, limitada a taxa contratada àquele patamar, as
atividades bancárias seriam paralisadas, e as operações de crédito extintas,
uma vez que os estabelecimentos não mais teriam interesse em atuar no
mercado, posto que têm um custo maior, tomando dinheiro emprestado
para repassá-los aos mutuários.
Nesse trilho, viável a cobrança dos juros contratados,
cabendo salientar que o apelante não impugnou de forma específica a
conclusão a que chegou o MM. Juízo “a quo” no sentido de que “os
embargantes, aliás, apontam que a taxa de juros seria superior à média
do mercado, mas sequer se dão ao trabalho de indicar qual seria esta”
(fls. 304).
Nos contratos bancários celebrados após a vigência da
Medida Provisória no 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000, a
capitalização de juros é admitida, desde que pactuada.
Conforme entendimento consagrado pela Segunda Seção do
Superior Tribunal de Justiça no REsp no 973.827-RS, julgado nos termos
do art. 543-C da lei de rito de 1973, “é permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000,
em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008135-14.2019.8.26.0100
E, na espécie, há expressa previsão contratual acerca da
cobrança da taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal
(fls. 38), o que se mostra suficiente para permitir a cobrança nos termos em
que contratada, conforme entendimento que restou firmado no aludido
julgamento, no sentido de que “a capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada”.
No tocante à comissão de permanência, não se vislumbra o
interesse de agir do autor, uma vez que a cláusula contratual que dispõe
acerca dos encargos por atraso no pagamento (item 12 - fls. 39) não prevê
a sua incidência.
No que toca à tarifa de cadastro, dispõe a Súmula no 566 do
Superior Tribunal de Justiça que, “nos contratos bancários posteriores ao
início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode
ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira”.
Cabe salientar que o apelante não se desincumbiu do ônus de
comprovar a existência de contrato anterior entre as partes, o que lhe
incumbia, sob pena de carrear ao réu a prova de fato negativo, de sorte a
ser forçoso reconhecer a legalidade da cobrança.
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais,
mantendo-se a r. sentença guerreada, fixando-se a verba honorária
sucumbencial devida pelo autor ao patrono do réu no importe de R$
1.300,00 (um mil e trezentos reais), observada a gratuidade processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008135-14.2019.8.26.0100
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator